Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-96.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. VALOR DA CAUSA QUE SE ALTERA CONFORME O JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal- CAESB, no quais defende que a decisão embargada fixou honorários advocatícios baseado em premissa equivocada quanto ao valor da causa. Aduz que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com a demanda. O embargado defensa a inexistência de vício ou erro no acórdão.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Os presentes embargos apontam vício na fixação de honorários de sucumbência no acórdão embargado, pois o parâmetro adotado foi o valor da causa, ao passo que a própria sentença julgou parcialmente procedente o pedido ao impor apenas a obrigação de revisar as faturas de consumo de água, resultando no proveito econômico obtido de R$ 15.435,39 (contas originárias de R$ 15.739,35 menos o valor das contas pela média de R$ 303,96).
IV. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. A expressão valor corrigido da causa não contempla apenas a atualização monetária, mas também a eventual adequação do valor após o julgamento, conforme o resultado estabelecido, que será a quantia a ser perseguida no cumprimento de sentença. No caso, o julgamento de parcial procedência acarretou o proveito econômico de R$ 15.435,39 (quinze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) ao embargado, sendo este o novo valor da causa e sobre o qual o percentual de 10% de honorários será calculado.
V. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.